Tribunal: TCU
Processo: 005.929/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o acórdão que julgou irregulares as contas especiais dos responsáveis, condenando-os em débito e aplicando-lhes multas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos no âmbito do programa de apoio ao transporte escolar no município de Jaguaretama/CE no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Regad Serviços e Locação de Veículos Ltda. ao Acórdão 8509/2022-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3002/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à embargante.